Tribunal: TJMT
Processo: 1027390-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027390-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (EMBARGANTE), ADENIR JOSE GALLI - CPF: 227.892.350-15 (EMBARGANTE), CARLA CRISTINA GALLI - CPF: 004.823.411-73 (EMBARGANTE), ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (EMBARGANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO EM RAZÃO DE ERRO NA PERÍCIA JUDICIAL – MATÉRIA PRECLUSA – NOVA AVALIAÇÃO EM RAZÃO DO DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 873, II, CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 917, §§3o E 4o DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Prudente a realização de nova avaliação do bem penhorado, imóvel rural, tendo em vista o transcurso de longo período e possível alteração em seu valor comercial, evitando-se, ainda, prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor.

Quando o excesso de execução for objeto da tese defensiva, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1027390-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: GALLI & GALLI LTDA E OUTROS

AGRAVADOS: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GALLI & GALLI LTDA
e
outros
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005715-74.2020.8.11.0055, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS
e
outros
, que indeferiu os pedidos formulados pelos ora agravantes,
“tendo em vista que a alegação de excesso de execução se remeteu apenas ao cálculo apresentado no id 104328449, o qual utilizou valor do débito diverso do que consta nos autos
” (sic).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que a ação de origem proposta pelos agravados,
“busca a satisfação do suposto crédito histórico de R$ 290.966,34 (duzentos e noventa mil, novecentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos), que seria decorrente de cédula de crédito bancária (CCB) n. 2016100604”
(sic).

Aduzem que
“[...] a Agravada pugnou pela penhora e avaliação do imóvel registrado sob matrícula 26.740 no RGI de Tangará da Serra-MT, dado em garantia hipotecária na CCB, o qual em um primeiro momento, foi avaliado por oficial de justiça na quantia de R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais)”
(sic).

Ressaltam que
“após impugnação da avaliação por parte da Agravada, realizada perícia judicial na origem, em fevereiro de 2022 o bem foi avaliado no montante de R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais”
(sic).

Registram que
“Em paralelo, nos embargos à execução propostos pelos Agravantes, que tramitam em apenso ao feito executivo sob n. 1006371-77.2021.8.11.0055, inicialmente, o juízo de origem acolheu a tese de excesso de execução, no importe de R$ 188.601,97 (cento e oitenta e oito mil e seiscentos e um reais e noventa e sete centavos), invocada ao argumento de que nos autos da ação revisional n. 0015416-64.2017.8.11.0055 (Cód. 248480), foi declarada a abusividade na utilização do CDI como índice de correção monetária estabelecido na CCB 2016100604, o que levou à determinação de afastamento da mora até que houvesse recálculo dos valores devidos, que nesse caso corresponderia ao dia 22/06/2020, termo final de atualização dos cálculos que acompanham a exordial da demanda executiva”
(sic).

Asseveram que
”[...] a Agravada interpôs apelação em face da sentença que reconheceu o excesso de execução, recurso ao qual foi dado parcial provimento por este E. Tribunal, para determinar que o termo inicial dos juros de mora, em verdade, corresponde ao trânsito em julgado da ação revisional (0015416-64.2017.8.11.0055 (Cód. 248480), que aconteceu em 04/06/2019
” (sic).

Destacam que
“Com o trânsito em julgado do v. acórdão que modificou o termo inicial dos juros de mora, no ID 88967852 da ação de execução, em 04/07/2022, a Agravada informou que o débito perfaz a quantia de R$ 481.309,94 (quatrocentos e oitenta e um mil, trezentos e nove reais e noventa e quatro centavos) e, em sequência, no petitório protocolado na origem sob ID 101887760, datado de 19/10/2022, manifestou interesse na adjudicação do imóvel objeto da garantia, anteriormente avaliado pelo perito em R$ 678.000,00 (seiscentos e setenta e oito mil reais)”
(sic).

Anotam que
“[...] os Agravantes sustentaram a impossibilidade de adjudicação do imóvel por ter sido avaliado em preço vil, a necessidade de manutenção do valor avaliado pelo oficial de justiça (R$ 1.600.000,00), fundamentando o pedido em duas novas avaliações, uma de R$ 1.350.000,00 e outra de R$1.300.000,00”
(sic).

Narram que
“[...] também foi pleiteada a realização de nova avaliação em virtude do decurso de tempo e de forma subsidiária a atualização do valor da avaliação e, por fim, os cálculos apresentados pela Exequente, ora Agravada, foram impugnados com fundamento na existência de excesso de execução”
(sic).

Ponderam que
“o juízo de origem entendeu que houve preclusão ‘pro judicato’, indeferindo o pleito dos Agravantes, determinando tão somente a atualização do valor da avaliação do imóvel”
e
“determinou a intimação da Agravada para efetuar o depósito do valor da diferença entre o valor da avaliação atualizada e do débito atualizado, autorizando, desde já, a expedição da carta de adjudicação em favor da Recorrida.”
(sic)

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, os agravantes pugnam “
pela concessão de medida liminar recursal, para fins de que sejam imediatamente sobrestados todos os atos executivos praticados na origem, em especial que seja sobrestada a adjudicação do imóvel pretendida pela Agravada, até que haja julgamento definitivo deste recurso”
(sic).

Quanto ao mérito, requerem “a
reforma da r. decisão singular, com a confirmação da tutela de urgência recursal vindicada para, de forma definitiva, ser determinada nova avaliação do imóvel, sendo reconhecido, ainda, o excesso de execução ora indicado
” (sic) (Id. 191146155).

A almejada antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta magistrada em 01/12/2023, conforme decisão de Id. 193508694.

Opostos embargos de declaração pelos agravantes em Id. 195457177, que foram rejeitados pela decisão de Id. 196478675

Contraminuta ofertada no Id. 199751169, requerendo o desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme documento de Id. 191194193.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em discutir a possibilidade, ou não, de que se proceda nova avaliação do bem penhorado nos autos de origem, bem como a ocorrência do excesso de execução.

Inicialmente, cumpre destacar que a questão atinente à necessidade de nova avaliação
em razão de erro na perícia judicial
, como bem salientado pelo Juízo
a quo
, trata-se de matéria preclusa, já que após a rejeição da impugnação do laudo pericial apresentada pelos executados agravantes (Id. 91856891 – autos de origem), estes permaneceram inertes, não interpondo qualquer recurso dessa decisão.

Assim, uma vez não exercido o direito facultado à parte interessada, precluiu o seu direito em insurgir-se neste momento processual.

A propósito cito escólio jurisprudencial deste Sodalício:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – VALORES PAGOS A MAIOR – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – CÁLCULO PERICIAL SIMPLES – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – ACOLHIMENTO PARCIAL – DETERMINADO PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA UTILIZANDO-SE OS PARÂMETROS DA SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO, O AFASTAMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO E A ATUALIZAÇÃO DO VALOR REMANESCENTE POR CÁLCULO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

No caso, a determinação da liquidação da sentença por arbitramento, os contratos objeto da revisão e os parâmetros do cálculo a ser elaborado pelo perito judicial não poderiam ser objeto de nova análise pelo magistrado, uma vez que está sob o manto da preclusão.
”
(N.U 1026086-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 27/01/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL PELO JUÍZO – PAGAMENTO DOS HONONÁRIOS PERICIAIS SOB RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO – VIABILIDADE DO BLOQUEIO DE VALORES – DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE E DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De ser mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio de valores para pagamento dos honorários periciais arbitrados, não cabendo mais discussão acerca da legitimidade da prova e do valor dos honorários, porquanto não se insurgiu em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão temporal
.”
(N.U 1023120-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Melhor sorte assiste aos recorrentes quanto ao pleito da necessidade de
nova avaliação em razão do decurso de tempo.
Explico.

Sabe-se que a avaliação judicial do bem, a ser realizada, via de regra, por oficial de justiça (artigo 870, CPC), designa
"um

dos atos instrumentais da execução por quantia certa contra devedor solvente, ou seja, não é um ato final porque não realiza a expropriação, porém é instrumental, essencial, para que a expropriação seja realizada
" (Abelha, Marcelo. Manual de Execução Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2019).

Aludida essencialidade reside no fato de que é por meio de tal procedimento que se determina o valor do bem penhorado, estabelecendo-se um parâmetro mínimo para que o bem seja adquirido em hasta pública, consoante dispõem os artigos 891 e 895, ambos do CPC. Veja-se:

“
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.

(...)

Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

(...)”

Nesse contexto, ressalta-se que, não obstante a regra de que seja realizada apenas uma única avaliação, a legislação elencou hipóteses excepcionais em que se admite nova apreciação, senão vejamos:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Compulsando os autos de origem, constata-se que a avaliação do imóvel por perito judicial ocorreu em
18/02/2022
(Id. 76493189 – autos de origem).

Assim, desde a realização dessa avaliação até o julgamento do presente recurso, transcorreram mais de dois anos, fato que já levanta indícios de que o valor estipulado pelo perito judicial se encontra defasado.

De outro norte, não é demais ressaltar que a realização de nova avaliação do imóvel não prejudica o exequente, ora agravado, muito pelo contrário, pois, a penhora do bem está perfeita e o débito constante do feito renderá os acréscimos legais devidos.

Consigne-se, ainda, que a realização de nova avaliação impedirá eventual expropriação do aludido imóvel por valor incompatível.

Logo, em virtude da valorização do bem, o caso em tela reflete a exceção prevista pelo artigo 873, II, CPC, de modo a permitir a realização de nova avaliação judicial, não havendo falar em preclusão quanto a impugnação ofertada pela parte executada agravante.

No mesmo sentido tem se firmado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 873, II, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 873, II, CPC, é admitida a realização de nova avaliação judicial do bem, acaso constatada a majoração ou diminuição posterior de seu valor, não havendo se falar em preclusão, ainda que, ao tempo da primeira avaliação, tenha o executado se mantido inerte.

O transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a data da avaliação e a alienação do bem em hasta pública possibilita a realização de nova avaliação, a fim de salvaguardar os interesses de ambas as partes, mantendo-se o valor real do bem e assegurando a satisfação da maior parcela possível do crédito exequendo.
” (N.U 1006747-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA E EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS – IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO – DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL – ARTIGO 870 E 873 DO CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 870 do CPC a avaliação será feita pelo oficial de justiça e, se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo (parágrafo único).

‘(...) O transcurso de mais de 02 (dois) anos entre a data da avaliação e a alienação do bem em hasta pública possibilita a realização de nova avaliação, a fim de salvaguardar os interesses de ambas as partes, mantendo-se o valor real do bem e assegurando a satisfação da maior parcela possível do crédito exequendo’
(N.U 1006747-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado
em 02/08/2023, Publicado no DJE 05/08/2023).” (N.U 1014837-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO – ART. 1.484 DO CC - VALOR DE MERCADO - GRANDE LAPSO TEMPORAL – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873, CPC – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – AGRAVO DESPROVIDO.

É bem provável que o valor atribuído ao imóvel por ocasião do contrato entabulado entre as partes (e mesmo após a atualização monetária) esteja desvinculado de seu efetivo valor de mercado, considerando o lapso de tempo decorrido desde a primeira avaliação - ocorrida quando constituída a garantia hipotecária (06/06/2017).

A norma inscrita no art. 1.484, do Código Civil, determina que o valor ajustado entre as partes para os imóveis hipotecados, devidamente atualizado, servirá como base para as arrematações, contudo, a sua interpretação deve ser coerente com as regras do processo de execução.

A

medida tomada pelo Magistrado a quo demonstra-se evidentemente acertada, pois, se levarmos em consideração a data da última avaliação (06/06/2017), o imóvel, por certo, teve relevante valorização, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, etc. têm sensível influência no preço final.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.
”

(N.U 1015314-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por fim, verifica-se que a parte agravante, ao alegar excesso de execução, embora tenha indicado o valor que entende devido, no montante de R$127.638,55 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), não apresenta demonstrativo discriminado do cálculo, em descumprimento ao § 3o, do art. 917 do CPC, fato que impede o exame do arguido, nos termos do § 4o.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO – ART. 525, PARÁGRAFO 1o E INCISOS DO CPC - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de indicação do valor que o executado entende correto, aliado à não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de convencer do contrário
.”
(N.U 1005409-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TÍTULO EXECUTADO REVESTIDO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte ao suscitar o cumprimento da obrigação atrai para si o ônus de provar a ocorrência do fato, contudo, in casu, não conseguiu se desincumbir, uma vez que não apresentou prova alguma da alegada quitação.

A exequibilidade deve pressupor a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, e todos eles se encontram configurados na hipótese em exame.

Quando o excesso de execução for objeto da tese defensiva, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo (art. 917, § 3o, do CPC).

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1003160-68.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que se proceda a uma nova avaliação do imóvel penhorado, antes da adjudicação do imóvel, que ainda não se aperfeiçoou.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024